Tribunal: TJBA
Processo: 8031548-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031548-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO, JIMMY BRITO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE FATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. - O periculum libertatis encontra-se concretamente evidenciado pelo modus operandi do Paciente, Valdemir José dos Santos, que, além da apreensão de substâncias entorpecentes (10,18g de crack e 3,68g de maconha), confessou ter fornecido a droga a terceiro para revenda, com nítido intuito de lucro (adquirida por R$ 300,00 e destinada à revenda por R$ 400,00), e foi encontrado com uma máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 2.683,00 em espécie em sua residência, elementos que, em conjunto, indicam dedicação à atividade de mercancia de entorpecentes e o elevado risco de reiteração delitiva. - A via estreita do habeas corpus não se presta para a análise exauriente de requisitos subjetivos, como a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), cuja incidência demanda dilação probatória e investigação aprofundada sobre a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, matérias próprias da instrução criminal. - A primariedade, os bons antecedentes, a suposta ocupação lícita e os vínculos familiares do Paciente, por si sós, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública. - Inexistência de violação. A alegação de disparidade de tratamento em relação a outro caso julgado pelo mesmo juízo a quo, onde foi concedida prisão domiciliar, é afastada, uma vez que a decisão anterior fundamentou-se em exceção legal específica (art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal – mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos), situação fática e jurídica distinta daquela que permeia o caso do Paciente. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031548-18.2025.8.05.0000, impetrado em favor de VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.